Tribunal: TJDFT
Processo: 0734066-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. SÓCIO PARTICIPANTE. OBRIGAÇÃO POR PRAZO DETERMINADO. PROJETO DE REFLORESTAMENTO. TERMO INICIAL DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar se já houve o transcurso do prazo da prescrição relativa à pretensão ao crédito oriundo de Certificado de Participação em Reflorestamento - CPR.
2. O efeito devolutivo pode ser compreendido sob a perspectiva da extensão e da profundidade. 2.1. No caso, não há dúvida a respeito da impugnação do capítulo relativo à prescrição. 2.2. Assim, todos os argumentos possíveis relacionados à prescrição estão igualmente incluídos no efeito devolutivo sob a perspectiva da sua profundidade. 2.3. Este Egrégio Tribunal de Justiça não fica limitado, em verdade, às eventuais alegações articuladas pelas partes a respeito das regras jurídicas aplicáveis ao caso concreto. 2.4. Logo, não há inovação recursal, no caso em exame, em relação ao transcurso, ou não, do prazo prescricional.
3. O fato jurídico da prescrição tem natureza de ato-fato jurídico caducificante, pois seu suporte fático abarca, além do decurso do tempo, a necessária ocorrência de inação do titular de uma pretensão. 3.1. A prescrição deve ser suscitada por intermédio da resposta defensiva tratada como "exceção substancial". Sem a efetiva defesa indireta do devedor, nada poderia acontecer de modo automático para encobrir a eficácia da pretensão exercida pela credora.
4. O termo inicial da prescrição é estabelecido de acordo com os critérios definidores da denominada actio nata, termo latino que designa o “nascimento da pretensão”. 4.1. Existem dois critérios para a fixação do início da fluência do prazo prescricional, quais sejam, o objetivo e o subjetivo. 4.2. De acordo com o critério objetivo a pretensão nasce na ocasião em que ocorre o evento que instaura a relação jurídica obrigacional. É esse o critério adotado pelo art. 189 do Código Civil, por exemplo. 4.3. O critério subjetivo, diferentemente, fixa o momento do conhecimento do fato como o instante em que nasce a pretensão, como no caso do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor.
5. A "sociedade em conta de participação" é destituída de personalidade jurídica própria e não estabelece uma sociedade empresária propriamente dita, cuidando-se de negócio jurídico celebrado, em regra, com a mera finalidade de investimento em determinada atividade empresarial. 5.1. A criação de sociedade em conta de participação sequer exige instrumento negocial formal e o negócio jurídico que a constitui produz efeitos apenas entre os sócios ostensivo e participantes, nos termos das regras previstas nos artigos 992 e 993, ambos do Código Civil. 5.1.1. Não há, sequer, o imperativo de levar-se esse tipo societário a registro na Junta Comercial. 5.2. As regras relacionadas à sociedade simples são subsidiariamente aplicáveis às "sociedades em conta de participação", com destaque para a possibilidade de estabelecimento de prazo de duração, de acordo com os artigos 996 e 997, inc. II, ambos do Código Civil.
6. No caso em exame o recorrido celebrou negócio jurídico com a recorrente por meio do qual se tornou sócio participante no empreendimento aludido. 6.1. O sócio participante atuou, no caso, como investidor em projetos de florestamento e reflorestamento, que deveriam consistir, em síntese, no plantio de árvores, com o posterior corte e venda dos respectivos produtos. 6.2. Os CPR estão relacionados aos projetos “Proflora IV-A, V, VII e VIII”. Os 4 (quatro) instrumentos contêm cláusulas específicas idênticas referentes ao prazo de 25 (vinte e cinco) anos para o cumprimento das obrigações ali estabelecidas. Por essa razão as obrigações deveriam ter sido cumpridas no referido prazo. Logo, o término desse prazo sem que houvesse o adimplemento da obrigação faz surgir a pretensão ao hipotético crédito não obtido ao tempo e modo adequados. 6.3. No caso em exame, diante das particularidades fáticas examinadas, deve ser reconhecida a fluência do prazo da prescrição.
7. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e provido. Decisão interlocutória reformada.